Tribunal: STF
Processo: RHC 55858
Classe: RHC
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-02-14
Data de publicação: 1978-02-14

Ementa:
CRIME CONTRA A PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INSUFICIÊNCIA DE PODERES NOS MANDATOS OUTORGADOS PELO QUERELANTE - INÉPCIA DAS QUEIXAS-CRIME, QUE NÃO TERIAM DESCRITO A PARTICIPAÇÃO INDIVIDUAL DE CADA QUERELADO. ALEGAÇÕES IMPROCEDENTES. Recurso de habeas corpus improvido.